Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO. TEMA 1.169 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme se extrai dos autos eletrônicos, trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Não é demais lembrar que essa decisão traz em seu bojo apenas o acertamento do direito aplicável (an debeatur), cabendo necessariamente sua liquidação, observada as particularidades de cada beneficiário.
2.Não foi por outro motivo que o STJ afetou os REsp 1978629,1985037 e 1985491 e determinou o sobrestamento de todos os procedimentos de cumprimento individual de sentença, cuja decisão não estabeleça valor líquido e certo.
3.É preciso lembrar que o fato do credor trazer um valor que entende devido não afasta a aplicação do Tema 1.169, porque é justamente esse o objeto da discussão, se bastaria à parte trazer a memória do cálculo que entende devido ou seria necessária a previa liquidação do título judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.